Tribunal: TRF3
Processo: 5001080-53.2023.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
76/907)

5001080-53.2023.4.03.6121

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001080-53.2023.4.03.6121

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: JOAO CARLOS EVANGELISTA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMUEL MARUCCI - SP361322-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, sob alegação de vícios de omissão e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém efetivamente omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões submetidas a julgamento, não se verificando qualquer vício a justificar a integração pretendida.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 489 do CPC, exige apenas o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não impondo análise exaustiva de todos os argumentos expendidos pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à inadmissibilidade do uso dos embargos declaratórios como meio de rediscutir o mérito da decisão (EDcl no MS n. 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 8/6/2016, DJe 15/6/2016; EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/3/2023, DJe 16/3/2023).

Mesmo quando manejados com o propósito de pré-questionamento, os embargos de declaração devem ser rejeitados se não demonstrado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já apreciada pelo acórdão embargado.

A ausência de análise pormenorizada de todos os argumentos não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e coerente.

Mesmo para fins de pré-questionamento, os embargos declaratórios somente são admissíveis quando demonstrado algum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; TRF 3a Região, AR n. 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001080-53.2023.4.03.6121

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: JOAO CARLOS EVANGELISTA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMUEL MARUCCI - SP361322-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO CARLOS EVANGELISTA contra o acórdão de ID 346291107 assim ementado:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por JOÃO CARLOS EVANGELISTA DE SOUZA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de nulidade de procedimento expropriatório cumulada com perdas e danos, proposta em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. O apelante pleiteava a concessão da gratuidade de justiça, o reconhecimento da nulidade da alienação fiduciária, indenização por perdas e danos e compensação por danos morais. O juízo de origem indeferiu o benefício da justiça gratuita, determinou o recolhimento das custas e a inclusão de litisconsorte necessário, o que não foi cumprido, culminando na extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e não recolhimento das custas, deve ser mantida ou afastada, com reconhecimento do direito à gratuidade judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver elementos que indiquem capacidade econômica da parte.

O art. 99, § 2o, do CPC/2015 autoriza o juiz a exigir comprovação da alegada insuficiência financeira antes de indeferir o benefício, o que ocorreu no caso, tendo sido oportunizada manifestação ao apelante.

A inércia da parte em comprovar sua condição econômica ou recolher as custas processuais inviabiliza a concessão da gratuidade e legitima a extinção do processo sem resolução do mérito.

A jurisprudência do STJ e do TRF3 é pacífica no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação exigida pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada diante de indícios de capacidade financeira.

A concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação da necessidade quando exigida pelo magistrado.

A inércia da parte em atender à intimação para justificar a hipossuficiência ou recolher as custas processuais autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 330, IV, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.224.600/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgInt no REsp 2.061.951/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 27.11.2023; TRF3, AI 5022278-79.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 07.12.2023; TRF3, AI 5010609-29.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 23.11.2023; TRF3, AI 5031776-39.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 1a Turma, j. 23.03.2023.”

Alega a parte embargante a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, reiterando os argumentos deduzidos no recurso e a oposição para fins de prequestionamento.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a mesma apresentou manifestação aos Embargos de Declaração. (ID 352665468)

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

A parte embargante alega que o acórdão, que negou provimento à apelação interposta pelo embargante está eivado de vícios de contradição e de omissão, por não ter enfrentado diversos dispositivos alegados pela embargante em seu recurso.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, de modo que não há se falar em omissão ou contradição a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, contradição e obscuridade, pretende rediscutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC/2015 de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, sob alegação de vícios de omissão e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém efetivamente omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões submetidas a julgamento, não se verificando qualquer vício a justificar a integração pretendida.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 489 do CPC, exige apenas o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não impondo análise exaustiva de todos os argumentos expendidos pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à inadmissibilidade do uso dos embargos declaratórios como meio de rediscutir o mérito da decisão (EDcl no MS n. 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 8/6/2016, DJe 15/6/2016; EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/3/2023, DJe 16/3/2023).

Mesmo quando manejados com o propósito de pré-questionamento, os embargos de declaração devem ser rejeitados se não demonstrado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já apreciada pelo acórdão embargado.

A ausência de análise pormenorizada de todos os argumentos não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e coerente.

Mesmo para fins de pré-questionamento, os embargos declaratórios somente são admissíveis quando demonstrado algum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; TRF 3a Região, AR n. 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão